Tribunal: STF
Processo: ARE 1417998
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petição 26.717/2023-STF (documento eletrônico 108).



    Associação dos Produtores Rurais Minas Novas (Asprumin) requer o ingresso no presente processo na qualidade de amicus curiae.



    A peticionante alega que foi admitida na origem, nessa condição, e que, desse modo, “objetiva manter sua habilitação [...] perante esta SUPREMA CORTE, cuja finalidade é contribuir para a proteção de direitos fundamentais ‘lato sensu’ [...]” (pág. 2 do doc. eletrônico 108).



    Assevera que, na hipótese,



    “[a]s especificidades aptas a sustentar a presença e intervenção do amicus curiae […]: (i) representatividade d[a] Requerente; (ii) relevância da matéria; e, (iii) especificidade do tema objeto da demanda ou repercussão social da controvérsia, se encontram adequadamente atendidos [...]” (pág. 2 do doc. eletrônico 108).



    Pede, por fim, que, uma vez admitida sua habilitação nos autos, os argumentos relativos ao mérito da causa, trazidos nesta petição, sejam recebidos “como manifestação própria contributiva da Associação” (pág. 17 do doc. eletrônico 108). 



    É o relatório. Decido.



    A admissão de amici curiae configura circunstância de fundamental importância, porém de caráter excepcional, e que pressupõe, além do atendimento de determinados requisitos, a demonstração da necessidade das contribuições apresentadas e da adequada representatividade daquele que a pleiteia, conforme consta no art. 138 do CPC/2015:



    “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”.



    Nesse sentido, cabe ao relator a análise dos requisitos legais, juntamente com a avaliação dos benefícios potencialmente auferíveis dessa participação, bem como a delimitação de seus poderes.



    Ademais, a admissão do ingresso de qualquer entidade ou pessoa natural como amigo da Corte (friend of court) deve ter como premissa a utilidade e necessidade dessa intervenção. 



    Sobre o tema, manifestou-se o Ministro Celso de Mello, relator da ADI 3.045/DF: 



    “A intervenção do amicus curiae, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional”. 



    Na espécie, observo que foram atendidos os requisitos necessários para a habilitação da peticionante como amicus curiae.



    Isso posto,  defiro o pedido de habilitação e recebo a presente manifestação da forma como pleiteada.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator